Tribunal: STF
Processo: HC 215218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juldeh Bah, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1993887/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Salienta ser o paciente primário, de bons antecedentes, bem como a inexistência de prova da habitualidade delitiva e do envolvimento com grupo criminoso, a revelar constrangimento ilegal a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista na lei de regência à míngua de fundamentação idônea.



    Requer, assim, a redução da pena-base, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços); a fixação do regime mais brando, e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. As instâncias ordinárias, após percuciente análise das provas carreadas aos autos de origem, concluíram pela não incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, a reforma do entendimento demandaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial - Enunciado Sumular n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 6).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à aplicação do redutor, o eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “O eg. Tribunal a quo apontou os seguintes argumentos quanto ao tema ora em questão, verbis (fls. 491-492 - grifei): 



    "Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, e não aplicou nenhuma causa de diminuição, especialmente a do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que o réu se dedicava ao tráfico transnacional de drogas. A defesa requer seja aplicada essa minorante e na fração de 2/3 (dois terços), o máximo permitido em lei, ao argumento de que não há provas de que o apelante faça parte de organização criminosa ou se dedique à prática de atividades criminosas. Sem razão, porém.



    Como ressaltou o juízo de primeiro grau, o acusado, embora seja uma pessoa sem condições financeiras, viajou para o exterior três vezes, num curto período de tempo (julho/agosto, outubro/novembro de 2019 e novembro de 2019/janeiro de 2020), de modo que se pode afirmar que essas viagens não teriam sido custeadas por ele próprio e também teriam tido por objetivo o transporte de drogas, o que descaracterizaria a possibilidade de aplicação da referida minorante. Sobre isso, transcrevo o seguinte trecho da sentença (ID 150864725): Com relação ao § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser dito que o réu perdeu o emprego com CTPS assinada que tinha no Brasil em 02.12.2019 (trabalhava desde 11.01.2017). O réu possui 3 (três) viagens anteriores desde que chegou ao Brasil. A primeira em 19.07.2019 (regressou em 17.08.2019), a segunda em 26.10.2019 (regressou em 07.11.2019) e a terceira em 20.12.2019 (regressou em 20.01.2020), conforme pode ser aferido na certidão de movimentos migratórios (Id. 37436009, p. 10). Observo no extrato CNIS que o réu tinha remuneração média de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sendo inverossímil que tivesse condições financeiras de fazer 3 (três) viagens para a África em curto período de tempo, tudo a indicar que se dedicava ao tráfico internacional de drogas nos últimos tempos, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



    Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias declinaram, de forma explícita, as razões – baseadas nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluíram pela não incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (Doc. 6, e-STJ Fl.640)



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava ao tráfico internacional de drogas, considerando-se a incompatibilidade da renda auferida pelo paciente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) com frequentes viagens ao exterior.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, registro que, em sendo inviável o pretendido redutor, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no writ.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente